Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-77.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021145-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 474.178.621-87 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1021145-77.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Lucilene Rodrigues de Almeida

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem da pauta: 350

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do
art. 28 da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, o servidor integrante da Guarda Municipal de Várzea Grande possui direito à elevação de nível automática quando integralizado o tempo de efetivo exercício, nos termos da legislação de regência.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de cobrança, ante sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a progressão da reclamante para o Nível III, a contar de 01/06/2018.

Extrai-se dos autos que a autora labora junto ao ente demandado no cargo de Guarda Municipal, e aduz que preencheu os requisitos para progressão horizontal em 30/04/2017, porém a Administração somente efetivou a aludida elevação em 01/06/2018.

Por isso, recorre pleiteando os valores retroativos do período de mora administrativa.

Contrarrazões no ID 124739657, pugnando pelo indeferimento da gratuidade da justiça em favor da recorrente, bem como pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 147361240,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e os documentos acostados aos autos, mormente as fichas financeiras que retratam sua remuneração mensal, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Extrai-se dos autos que a presente ação, diferentemente do que constou em sentença, não possui por escopo a obrigação de fazer consistente na elevação de Nível da reclamante – já efetivada Administrativamente – mas sim
a condenação do Município reclamado ao pagamento da diferença salarial decorrente de sua progressão tardia.

Isso porque, consta que a demandante ingressou no cargo de Guarda Municipal em 30/04/2002 e que, por meio da Portaria nº 613, de 01º de junho de 2018, o demandado outorgou a progressão à servidora para o Nível III, com efeitos financeiros a partir daquela data.

O art. 28 da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) dispõe que:

Art. 28.
A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único.

A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e

será contado do tempo de efetivo serviço,
nos termos desta Lei Complementar.

No caso, considerando a data da posse da recorrente e conforme Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, tem-se que o requisito para a elevação discutida, qual seja, do Nível II para o Nível III dentro da 1ª Classe da carreira, consistente em 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço, integralizou-se em 30/04/2018.

A existência de qualquer causa interruptiva da contagem do tempo de serviço da servidora não foi demonstrada pela Municipalidade, sendo ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma que milita em favor da autora a presunção de que seu cômputo deu-se de forma contínua.

Assim, sendo este um ato administrativo vinculado da Administração Pública, e, ainda, em atenção ao disposto no art. 28 da LCM 4.167/2016, por certo os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à mencionada data.

Descabe o acolhimento dos argumentos trazidos pelo ente municipal em contrarrazões, no sentido de que, realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal pela Portaria n° 38/2017, quando da entrada em vigor do novo Estatuto da carreira, passaria a ser computado a partir de 01 de janeiro de 2017 o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes, visto que a legislação expressamente vincula a pretendida progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação funcional tardia dos servidores do Município de Várzea Grande, como cito:

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO POR REENQUADRAMENTO DE CLASSE EM NOVA LEGISLAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.167/2016 – PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EM 11/11/2017 – SENTENÇA MANTIDA.

(N.U.

1017485-46.2019.8.11.0002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 14/09/2020)

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GUARDA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000. GRADUAÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE. CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 00223760620148110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 04/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA NA CLASSE C DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO NO NÍVEL 10 DESDE 01/03/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 10092408020188110002, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 24/10/2022)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se N.U. 00038159420158110002, julg. em 17/05/2022; N.U. 00239899520138110002 julg. em 08/05/2017).

Portanto, considerando que a autora tomou posse em 30/04/2002, lhe assiste o direito à elevação ao Nível III da 1ª Classe desde 30/04/2018, devendo ser retificado o ato de sua progressão, para que os efeitos financeiros retroajam à mencionada data, com a determinação de pagamento dos valores referentes à diferença salarial do período.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
para

determinar
o pagamento das diferenças salariais
retroativas referentes à progressão de Nível II para o Nível III da 1ª Classe, no período de 30/04/2018 a 01/06/2018, com
correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022